Tribunal: TJMT
Processo: 1043193-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043193-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), ALEX CARLOS DA SILVA - CPF: 000.778.751-09 (EMBARGANTE), HELENA CRISTINA DE CAMILLO - CPF: 031.540.441-83 (EMBARGADO), CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (EMBARGADO), NARJARA ROSY DE ARRUDA ARRUDA DA SILVA - CPF: 009.469.751-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), ALEX CARLOS DA SILVA - CPF: 000.778.751-09 (EMBARGADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), HELENA CRISTINA DE CAMILLO - CPF: 031.540.441-83 (EMBARGANTE), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (EMBARGANTE), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL

EMBARGADO(S):
HELENA CRISTINA DE CAMILLO
e

ALEX CARLOS DA SILVA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM VIAS INTERNAS DE CONDOMÍNIO
.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1
. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
deu
provimento
ao agravo de instrumento
interpost
o
em ação de
indenização por danos materiais e morais
,
que determinou a reinclusão do C
ondomínio
F
lorais
C
uiabá
R
esidencial
no polo
passivo da ação originária
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de
contradição
no acórdão embargado quanto à
(i)
análise da
legitimidade passiva
do condomínio florais
cuiabá

residence
, e omissão quanto
ao
(
ii
)
não
enfrentamento de precedente qualificado do STJ
.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado apreciou de maneira adequada e suficiente a questão relativa à legitimidade passiva do condomínio,
apresentando fundamentação clara e coerente acerca dos pontos suscitados.

4. Qua
nto à
alegação referente
ao
não enfrentamento de precedente qualificado do Sup
erior Tribunal de Justiça,
o colegiado decidiu
que constitui
matéria que deverá ser apreciada pelo juízo de origem no momento oportuno, após a reg
ular instrução probatória, quando da prolação da sentença.

5
. Inexistentes omissões, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram nítido inconformismo com o resultado do
julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, ainda que contrarie o interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022
,
485, inciso VI; CTB

art. 80, parágrafo 3o
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL
contra o acórdão em ID no 344475890, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento determinando a reinclusão do CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL no polo passivo da ação originária.

A parte embargante
aleg
a
a existência de
vício de contradição
no acórdão
, ao reconhecer a legitimidade passiva do condomínio mesmo diante da ausência na petição inicial, de alegação específica de falha de sinalização ou de defeito e
strutural nas vias internas do condomínio.

Aduz, a ocorrência de omissão, sustentando que o acórdão não teria enfrentado precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o condomínio somente responde por danos ocorridos em suas dependências quando houver previsão expressa de responsabilidade na convenção condominial. Argumenta que o regulamento interno do condomínio exclui expre
ssamente a responsabilidade por atos ilícitos ocorridos em suas dependências.

Invoca o prequestionamento dos dispositivos legais
arts
. 17, 485, VI e 373, I do Código de Processo Civil, bem como os
arts
. 186, 927 e 1.331 a 1.348 do Código Ci
vil,
visando
eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão
e contradição
apontada
s.

A
parte embargada
Helena Cristina de Camillo
apresentou contrarrazões no ID
349272851
,

nas quais
pugna pelo não conhecimento dos embargos
,
asseverando
o
caráter
unicamente

protelatóri
o
e descabid
o de provimento jurídico, razão pela qual

o mérito deve ser rejeitado, ante a inexistência de omissão
, c
ontradição, obscuridade ou erro material,
passível de correção
.

O embargado Alex Carlos da Silva também apresenta contrarrazões no ID.
349337391
, requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL

EMBARGADO(S):
HELENA CRISTINA DE CAMILLO e ALEX CARLOS DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de
declaração opostos por

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL
contra o acórdão em ID no
344475890
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento
determinando
a reinclusão do CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL no polo passivo da ação originária, devendo o feito prosseguir com a regular instrução probatória, ficando reservada para a sentença de mérito a análise definitiva de
eventual
r
e
sponsabilidade civil.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vício de contradição, ao reconhecer a legitimidade passiva do condomínio mesmo diante da ausência na petição inicial, de alegação específica de falha de sinalização ou de defeito estrutural nas vias internas do condomínio.

Argumenta ainda, que a própria autora teria juntado aos autos vídeo demonstrando a existência de sinalização adequada no local do acidente, o que evidenciaria que a dinâmica do sinistro decorreu exclusivamente da conduta do condutor do veículo, e não de qualquer deficiência da estrutura viária do condomínio.

O embargante sustenta, ainda, a existência de
omissão no acórdão
, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado
precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual o condomínio somente responde por danos ocorridos em suas dependências quando houver
previsão expressa de responsabilidade na convenção condominial
.

Afirma que, no caso concreto, o
regulamento interno do Condomínio Florais Cuiabá Residencial prevê expressamente a exclusão de responsabilidade por atos ilícitos ocorridos em suas dependências
, razão pela qual não poderia ser reconhecida qualquer obrigação indenizatória.

Acrescenta, nesse contexto, que o condomínio
não detém poder de polícia, tampouco possui dever jurídico de vigilância ou fiscalização sobre a conduta de motoristas
, circunstâncias que afastariam, desde logo, a possibilidade de imputação de responsabilidade civil.

A
demais
,
pugna pelo
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais para fins de prequestionamento,
os
arts
. 17, 485, VI e 373, I do CPC e
arts
. 186, 927, 1.331 a 1.348 do
CC
a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições elencadas
, assim como
que seja considerado os dispositivos legais supracitados para fins de prequestionamento
, possibilitando a eventual inte
rposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões, a embargada
Helena Cristina de Camillo
requer a
rejeição dos embargos de declaração
, sustentando que o acórdão proferido
não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, razão pela qual deve ser
integralmente mantido
, especialmente no ponto em que determinou a
reinclusão do Condomínio Florais Cuiabá Residencial no polo passivo da demanda
.

Por sua vez,
Alex Carlos da Silva
, também em contrarrazões, requer o
não acolhimento dos embargos de declaração
, ao argumento de que
não se verifica qualquer vício no acórdão embargado
, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação ou integração do julgado.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
AGRAVA
NTE(S):
ALEX CARLOS DA SILVA

AGRAVADO(S):
HELENA CRISTINA DE CAMILLO e CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX CARLOS DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e pensão que lhe move HELENA CRISTINA DE CAMILLO, também em face do CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL, na qual, em decisão de saneamento do feito reconheceu a ilegitimidade passiva do condomínio extinguindo o processo em face deste.

O caso em análise decorre de ação indenizatória ajuizada por HELENA CRISTINA DE CAMILLO em face de ALEX CARLOS DA SILVA e CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL, em razão de acidente de trânsito ocorrido no interior do condomínio em 18 de julho de 2023.

O Juízo de origem, ao julgar embargos de declaração, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do condomínio, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a esta parte, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre eventual omissão condominial e o evento danoso.

O agravante sustenta que a exclusão do condomínio foi prematura, ocorrendo antes da fase instrutória e sem análise adequada das provas.

Argumenta que há controvérsias fáticas relevantes sobre a suposta omissão do ente condominial, notadamente quanto à ausência de sinalização vertical e horizontal, sendo imprescindível a instrução probatória para formação do convencimento judicial.

Defende ainda que a decisão violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, antecipando indevidamente o mérito em sede de embargos de declaração.

A agravada HELENA CRISTINA DE CAMILLO, em suas contrarrazões, concorda com o pleito de reinclusão do condomínio, alegando ausência de interesse resistido quanto a este ponto específico, uma vez que também interpôs agravo de instrumento buscando a mesma finalidade.

O CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL, por sua vez, defende o acerto da decisão agravada, sustentando sua ilegitimidade passiva com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que não há nexo causal entre sua atuação institucional e o evento danoso, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro identificado.

Passo à análise das teses recursais.

Exclusão prematura do condomínio sem instrução probatória em razão da apuração do caso em instrução processual

O primeiro ponto controvertido refere-se à alegação de que a exclusão do CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL do polo passivo teria ocorrido de forma precipitada, antes da realização da instrução probatória necessária ao esclarecimento dos fatos.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Contudo, a aplicação desta norma pressupõe que a ilegitimidade seja manifesta, aferível exclusivamente pela análise da narrativa inicial, sem necessidade de dilação probatória.

A finalidade desta regra é permitir o afastamento sumário apenas daqueles que, inequivocamente, não possuem pertinência subjetiva com a pretensão deduzida.

Quando há controvérsia fática relevante sobre o dever jurídico de agir ou sobre o nexo causal, a exclusão por ilegitimidade passiva equivale a julgamento antecipado do mérito travestido de decisão processual, o que não é admitido pelo sistema processual vigente.

Dito isto, a legitimidade passiva, como condição da ação, deve ser aferida in
statu

assertionis
, ou seja, com base nas alegações da petição inicial, independentemente da veracidade dos fatos narrados.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as condições da ação, incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, conforme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 4. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça considera, majoritariamente, que 'as condições da ação, incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial' (REsp 1.834.003/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
20/9/2019). 3. É sabido que 'esta Corte Superior entende ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ' (
AgInt
no
AREsp
n. 1.598.606/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 17/12/2020). 3.1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da responsabilidade solidária do hospital recorrente pelos danos sofridos pela parte autora demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da pretensão recursal, no sentido de afastar a condenação por danos morais, não prescindiria do reexame das premissas fático-probatórias da causa, o que não se admite em recurso especial, consoante o teor da Súmula n. 7/STJ. 4.1. A quantia fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se afigura exorbitante (levando-se em conta as queimaduras de 2o e 3o graus no braço da parte autora), tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2288749 PE 2023/0029966-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)

Igualmente relevante, julgado que reconheceu a necessidade de manutenção de parte no polo passivo quando há alegações específicas na inicial que demandam dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO SANEADORA QUE ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2o RÉ - ADMINISTRADORA - E INDEFERE O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE QUE MERECE SER ACOLHIDA EM PARTE. ACIDENTE OCORRIDO COM UMA PORTA DE VIDRO EXISTENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO RÉU QUE ACARRETOU LESÕES CORPORAIS NO CONDÔMINO, ORA AGRAVANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE AFERE À LUZ DAS AFIRMAÇÕES FEITAS PELO DEMANDANTE NA INICIAL, EM CONFORMIDADE COM A TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDOMÍNIO RÉU QUE PUGNOU PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DO AGRAVO PARA QUE A 2 RÉ SEJA MANTIDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EM RAZÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE ELES FIRMADO. QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EVENTUAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUE DEVERÁ SER OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A ENSEJAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR QUE DEVE SER PROVADO NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC. DECISÃO AGRAVADA QUE MERECE PARCIAL REFORMA PARA MANTER A 2a RÉ NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-RJ - AI: 00262003920238190000 202300236691, Relator: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 27/06/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15), Data de Publicação: 29/06/2023)

A subsunção fática ao caso concreto revela que a petição inicial contém alegações específicas e detalhadas sobre uma possível conduta omissiva do condomínio.

Conforme narrado na exordial, a autora imputou ao ente condominial responsabilidade apontando que houve omissão do condomínio "quanto a saída do Requerido do local, o qual não realizou o teste de etilômetro” e ainda que este teria “câmeras de vigilância que conforme anexo esclarecem os fatos que ocorreram e quem foi o responsável pelo acidente" (ID. 160498462 – PJE 1o Grau – p. 2).

Ademais, a inicial pleiteia "a responsabilização dos demais requeridos pela inercia em manter o requerido no local dos fatos, ausência de teste de etilômetro e ausência de fiscalização dentro das dependências" (ID. 160498462 – PJE 1o Grau – p. 3).

Em um outro momento, a Agravada aponta culpa por omissão quanto a “suas responsabilidades, uma vez que é dever do condomínio controlar a velocidade de veículos em sua dependência, bem como promover a vigilância quanto a entrada e saída de moradores ou terceiros " (ID. 160498462 – PJE 1o Grau – p. 4).

Tais alegações, em sede de cognição sumária, são suficientemente específicas para conferir legitimidade passiva ao condomínio sob a ótica da teoria da asserção.

Em caso similar, jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. EXCLUSÃO DE EMPRESA DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão de acidente de trânsito, extinguiu o processo em relação à empresa, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva. O agravante sustenta vínculo empregatício do condutor com a empresa, bem como indícios de propriedade do veículo, defendendo a aplicação da teoria da asserção e a necessidade de instrução probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa agravada deve ser mantida no polo passivo da demanda indenizatória à luz da teoria da asserção; (
ii
) estabelecer se a decisão que extinguiu a ação em relação à empresa configurou cerceamento de defesa ao impedir a devida dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição da legitimidade das partes, conforme a teoria da asserção, deve ser realizada em abstrato, com base nas alegações da petição inicial, bastando a plausibilidade de vínculo entre o réu e o evento danoso. 4. O vínculo empregatício contemporâneo entre o condutor do veículo e a empresa agravada, comprovado por holerite, constitui indício suficiente para manter a pessoa jurídica no polo passivo até a devida instrução probatória. 5. A propriedade e a utilização do veículo podem ser verificadas por diligências simples em fase instrutória, o que reforça a inadequação da exclusão sumária da empresa. 6. O Código Civil (
arts
. 932, III, e 933) estabelece a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho, em consonância com a teoria do risco. 7. A exclusão precoce do litisconsorte compromete a efetividade da tutela jurisdicional, ao transferir exclusivamente ao corréu pessoa física a responsabilidade patrimonial por eventual indenização, em afronta ao princípio da reparação integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade da empresa, determinando sua manutenção no polo passivo da ação originária e regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. “A legitimidade passiva deve ser aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção, bastando indícios plausíveis de vínculo entre o réu e o fato danoso”. 2. “O empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil”. 3. “A exclusão de litisconsorte do polo passivo em ação indenizatória somente é cabível quando a ausência de relação com o evento danoso for
manifesta
e inequívoca”. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 932, III, e 933. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10/08/2021,
DJe
16/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.681.739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16/12/2024, DJEN 20/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1034560-56.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2025, DJE 12/06/2025. (N.U 1027518-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 04/10/2025)

Ou seja, a questão da responsabilidade civil efetiva constitui matéria de mérito que demanda instrução probatória adequada, o que não ocorreu ainda no caso sub judice.

Da leita da decisão recorrida, verifica-se que
esta
para concluir pela ilegitimidade passiva, necessariamente realizou juízo de mérito sobre questões controvertidas.

Ao afirmar que "não há nexo causal que vincule o dano à conduta do Condomínio", o juízo, de certa forma, antecipou conclusão que somente poderia ser alcançada após a instrução probatória, especialmente considerando questões que não haviam sido devidamente dirimidas.

Por exemplo, destaca-se que na origem havia sido estabelecido pontos controvertidos em decisão de saneamento (ID. 202208350 – PJE 1o Grau), incluindo especificamente a "existência de culpa ou omissão por parte do Condomínio Florais Cuiabá Residencial na manutenção e fiscalização da segurança viária em suas dependências, e se tal conduta possui nexo de causalidade com o acidente".

A posterior exclusão do condomínio em sede de embargos de declaração, sem a realização da instrução probatória previamente determinada, poderia se revelar como antecipação indevidamente de mérito, notadamente pela existência de ponto controvertido não esclarecido.

Portanto, a exclusão do condomínio foi prematura e deve ser revertida para permitir o regular prosseguimento da instrução probatória.

2) Responsabilidade do condomínio pela instalação de sinalização conforme art. 80, parágrafo 3o, do CTB

O segundo ponto recursal diz respeito à impossibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL diante da existência de controvérsia quanto a eventual dever jurídico específico que lhe é imputado na petição inicial, notadamente à luz do disposto no art. 80, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

O referido dispositivo legal atribui ao proprietário de vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas a responsabilidade pela instalação da sinalização correspondente.

Nesse contexto, a análise da legitimidade passiva do condomínio confunde-se, inevitavelmente, com a própria apuração do conteúdo e da extensão do dever jurídico alegadamente violado, o que demanda dilação probatória.

A existência ou não de sinalização adequada, assim como a aferição de eventual omissão imputável ao ente condominial, constitui matéria que não pode ser resolvida em sede de cognição sumária, sob pena de indevida antecipação do méri
to
.

Ressalte-se que, nos autos, há versões conflitantes apresentadas pelas partes acerca do cumprimento dos deveres legais atribuídos ao condomínio, o que reforça a inadequação do reconhecimento antecipado de ilegitimidade passiva.

A simples presença de controvérsia fática relevante já é suficiente para afastar a possibilidade de exclusão sumária do réu, nos termos da teoria da asserção.

Assim, não se trata, nesta fase processual, de afirmar a existência ou inexistência de responsabilidade civil do condomínio, mas apenas de reconhecer que as alegações deduzidas na petição inicial, amparadas em dever jurídico legalmente previsto, são suficientes para justificar sua permanência no polo passivo até a regular instrução probatória.

A definição acerca do efetivo cumprimento do dever legal, bem como da eventual existência de nexo causal entre a conduta imputada ao condomínio e o evento danoso, deverá ser reservada à sentença de mérito, após o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, as alegações deduzidas na petição inicial não se restringem à suposta deficiência de sinalização viária, abrangendo também a imputação de condutas omissivas atribuídas ao ente condominial em momento posterior ao acidente, todas elas dependentes de apuração fática.

Tais imputações, ainda que venham a ser afastadas ao final da instrução, são suficientemente específicas para evidenciar a existência de controvérsia relevante acerca do dever jurídico de agir e do nexo causal, o que impede o reconhecimento sumário da ilegitimidade passiva.

Assim, a controvérsia instaurada nos autos insere-se no âmbito do mérito da demanda, devendo ser apreciada oportunamente, após regular instrução probatória, razão pela qual se mostra incabível, neste momento processual, a exclusão do condomínio do polo passivo da lide.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a reinclusão do
CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL
no polo passivo da ação originária, devendo o feito prosseguir com a regular instrução probatória, ficando reservada para a sentença de mérito a análise definitiva de eventual responsabilidade civil.

É como voto.
”

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento a
dotado pelo órgão julgador.

Conforme consignado no acórdão, a controvérsia acerca da existência de dever jurídico do condomínio não foi enfrentada sob a ótica do mérito da responsabilidade civil, justamente porque tal análise demanda dilação probatória.

Nesse sentido, o acórdão registrou que a legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, a partir das alegações deduzidas na petição inicial, destacando que, havendo imputação de condutas omissivas ao condomínio cuja verificação depende de apuração fática, mostra-se incabível o reconhecimento sumário de sua ilegitimidade passiva.

Assim, concluiu-se que a análise acerca da existência de nexo causal e da eventual responsabilidade civil do condomínio
,
o que inclui a verificação de eventual dever jurídico de agir
,
deve ser reservada à sentença de mérito, após regular instrução probatória, sendo prematura sua exclusão do polo passivo da demanda nesta fase processual.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
e
mbargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026